Tribunal: TJSP
Processo: 1004922-55.2017.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória e Cominatória – Sentença de parcial procedência – Inconformismo que não prospera – Revogação da Justiça Gratuita – Insubsitência – Corrés que atuam assistidas pela Defensoria Publica – Mérito - Publicação ofensiva na rede mundial de computadores por meio de rede social – Corrés que se restringem a divulgar a forma inadequada na qual foram atendidas em

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória e Cominatória – Sentença de parcial procedência – Inconformismo que não prospera – Revogação da Justiça Gratuita – Insubsitência – Corrés que atuam assistidas pela Defensoria Publica – Mérito - Publicação ofensiva na rede mundial de computadores por meio de rede social – Corrés que se restringem a divulgar a forma inadequada na qual foram atendidas em unidade de Saúde Pública – Ausência de abusividade na liberdade de expressão - Danos morais não configurados – Sentença mantida – Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.